Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-61.2020.8.26.0185
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – Incidência da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.199 de Repercussão Geral – Julgamento do ARE no 843.989 pelo Supremo Tribunal Federal, conquanto ainda não transitado em julgado.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – Incidência da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.199 de Repercussão Geral – Julgamento do ARE no 843.989 pelo Supremo Tribunal Federal, conquanto ainda não transitado em julgado.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pedidos de anulação de autorizações de uso de áreas públicas, com consequente desocupação desses terrenos, avaliação pericial dos eventuais prejuízos ocasionados nesses imóveis e condenação dos réus às penas disciplinadas na Lei no 8.429/1992 – Atecnia jurídica dos documentos assinados pelos réus – Permissão de utilização de bem público sem a devida licitação – Aplicação dos artigos 4o da Lei Municipal no 2.955/2019 e 2o da Lei no 8.666/1993 – Poder público que, no curso desta ação, anulou essas autorizações/permissões – Ausência de processo licitatório contornada posteriormente pela revogação, que não causou prejuízo ao erário – Inexistência de ato ímprobo nos termos do artigo 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992 – Descabido enquadramento no artigo 11 da referida Lei de Improbidade Administrativa – Dolo não provado – Ilegalidade que não é sinônimo de improbidade – Superveniência da Lei no 14.230/2021 – Imprescindibilidade da demonstração de dolo específico – Pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.059/2021 afastado – Afronta ao artigo 329 do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Apelação ministerial não provida.